Tribunal: TJMT
Processo: 1016895-36.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016895-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVANTE), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – ART. 854 DO CPC – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDOS VÁRIOS MESES DA ÚLTIMA TENTATIVA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Considerando que o sistema conveniado SISBAJUD foi criado para garantir a melhor prestação jurisdicional, transcorridos mais de dois anos da última tentativa de penhora pelo referido sistema, em atendimento aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, não pode o juízo singular se furtar a nova utilização do sistema eletrônico para a tentativa da satisfação do crédito exequendo.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso (N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022).

Sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$20,00 (vinte reais) por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REAL AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1000957-69.2022.8.11.0021, movida em face de SERTÃO AGROPASTORIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de que fosse realizada pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

Em breve síntese, a agravante sustenta que a tentativa de penhora anterior fora realizada sem efeito surpresa, o que permitiu que a parte agravada esvaziar as suas contas bancárias.

Afirma que a agravada possui patrimônio milionário, sendo que penhora online na modalidade “teimosinha” surtirá os efeitos necessários para a satisfação do débito.

Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo para que seja determinada a realização da penhora online na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 177283170.

Contrarrazões de Id. 180590184 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Peço dia para o julgamento..

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Após esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a consulta e o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em nome do executado, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido pelo Julgador
a quo
.

Ficou evidenciado, no caso dos autos, que foi realizada apenas uma única pesquisa Sisbajud em data de 10/03/2023 (Id. 112030667, da origem), visando a penhora online de valores financeiros.

Logo, incontroverso que tal pesquisa ocorreu há vários meses e restou infrutífera. Por conta disso, entendo possível o pedido de reiteração, não existindo limitação de pesquisa pelos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, nos termos do art. 854 do CPC.

Desse modo, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo banco agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas

alegações. Como também já diversas vezes restou consignado por esta c. Câmara Cível, existe a possibilidade de ocorrência de dano

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito

desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

O art. 35 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade de dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras.

Nesta linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6º Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7º As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8º A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9º Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.”

Observa-se que o sistema SISBAJUD/BACENJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário as instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central do Brasil, a fim de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas envolvidas na ação, para efetivação de penhora e satisfação do crédito exequendo.

Conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Ademais, viabilizar a tentativa de penhora pelo sistema eletrônico conveniado, vai ao encontro do princípio da cooperação estatuído no art. 6º do CPC que prescreve “
que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que s.e obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

Neste sentido é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
II –De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE –AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
"O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)
”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Anoto, por fim, que sendo deferido o pedido de busca de informação ao sistema SISBAJUD, convém destacar que a Lei nº 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa por consulta ao SISBAJUD e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a consulta ao sistema SISBAJUD em nome do executado na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024